Tribunal: TJDFT
Processo: 0700276-52.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUÍZO PROCESSANTE. PERDA DO OBJETO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Juízo de retratação pelo juízo processante. Decisão impugnada sem efeito. Perda do objeto. Na forma do artigo 1.018, §1o do Código de Processo Civil, se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Após a concessão da liminar, em parte, neste agravo, o juízo processante informou ter exercido juízo de retratação da decisão impugnada. Desse modo, resta sem efeito a decisão a quo, que deu ensejo ao presente agravo, o que culmina na perda do seu objeto. Agravo de instrumento prejudicado.
3 – Agravo de instrumento prejudicado.

F